Tribunal: STF
Processo: HC 235600
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 653.328/MG, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. ‘O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ).’ (AgRg no REsp 1.419.640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 24/5/2017).



    2. Agravo Regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 35).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “a) liminarmente, sejam suspensos os interrogatórios nas ações penais 0048924-98.2015.4.01.3800 e 0012339-08.2019.4.01.3800 (que tramitam de forma conexa na 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte) até a apreciação desta ordem de habeas corpus;



    b) ao final, seja concedido o writ para determinar a realização da prova pericial e a aceitação dos quesitos já apresentados pela defesa, e determinando que sejam realizados os interrogatórios somente após a conclusão da prova pericial.” (doc. eletrônico 1, p. 27).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 653.328/MG, assim fundamentado:



    “A defesa tenta, indevidamente, inverter o ônus argumentativo. Conforme consignado expressamente na decisão agravada, além da inexistência de direito absoluto à produção da prova e do não reconhecimento da preclusão pro judicato, o Tribunal Regional de origem consignara não ter havido indeferimento de prova anteriormente deferida, mas sim necessidade de adequação dos quesitos apresentados. A propósito:



    ‘... os quesitos formulados pela defesa extrapolaram a abrangência da perícia, trazendo ao feito indagações que nada o esclarecerá, bem como relativos à perícia contábil, que não fora deferida, por ora. Ao contrário do que alega a defesa, não houve indeferimento de prova anteriormente deferida, em verdade, apenas solicitou-se à defesa que adequasse os quesitos ao objeto da perícia, indicando os fatos que deveriam ser esclarecidos pelo perito a fim de garantir o adequado andamento do processo. Ainda, aduziu expressamente que, após o resultado da perícia de Tecnologia e Informação analisaria quanto à necessidade ou não de deferimento da perícia contábil.’ (e-STJ, fl. 231; grifou-se).



    Também registrou-se no decisum ora impugnado a inexistência de insurgência específica contra esse ponto fulcral do acórdão então recorrido:



    ‘Note-se que a defesa não se insurgiu especificamente contra este ponto do acórdão, ponto, aliás, fulcral para o deslinde da questão. Note-se que, ao contrário do que afirmam os impetrantes, a Magistrada apenas saneou o feito e deu-lhe seguimento, reconhecendo à defesa o direito de ajustar os quesitos para os limites de abrangência da perícia.’ (e-STJ, fl. 265).



    A despeito disso, o agravo nada tratou sobre a matéria. Por isso, ele não merece ser conhecido. Com efeito, imperioso concluir: ‘O agravo regimental que não infirma todos os fundamentos da decisão agravada não pode ser conhecido (Súmula 182 do STJ).’ (AgRg no REsp 1419640/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 24/05/2017).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.” (doc. eletrônico 35; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre as questões veiculadas neste habeas corpus inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator